Tribunal: CARF
Processo: 10880.997670/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997670/2011-99
ACÓRDÃO
1002-003.551 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURATEX S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar
a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do
IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Roberto Adelino da Silva,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.551 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997670/2011-99
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de Manifestação de Inconformidade (fls 19/30) contra o Despacho Decisório (fls. 13/17) com
número de rastreamento 013583764, emitido eletronicamente em 02/12/2011, referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 28342.91817.28037.1.7.02-2017.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 64.983,69. No despacho,
não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls 19/29) com suas
razões de discordância e documentos de fls. 30/259.
A Delegacia de Julgamento julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte para “reconhecer direito creditório remanescente, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005, no valor de R$ 57.558,97, e sua utilização para homologação das compensações
declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do direito creditório reconhecido.”
No entendimento do Colegiado Recorrido, para o valor de R$ 7.424,82 (fl. 63) a documentação
apresentada não permite afirmar que houve a efetiva retenção ou o respectivo recolhimento do
valor. Também não há informação deste valor em Dirf.
Intimado da decisão em 15.02.2019 (fls. 268) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19.03.2019 (fls. 270) alegando em síntese que:
1) A parcela do crédito não reconhecida refere-se a Imposto de Renda Retido na
Fonte decorrente do rendimento de R$ 37.127,10 de conta judicial vinculada à
Reclamação Trabalhista no 0230/90-0, cujo levantamento se der em 02/02/2005
(doc. 02 da manifestação);
2) Tendo sido a recorrente responsável pela retenção do imposto, por ter sido a
mesma obrigada ao pagamento, o valor foi devidamente apropriado e oferecido
a tributação conforme consta da DIPJ (ficha 12, linha 19 – doc 03 manifestação),
devendo compor o saldo negativo;
3) Requer o provimento do recurso com o reconhecimento do restante dos créditos
no total de R$ 7.424,82.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.551 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997670/2011-99
3

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de fontes.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, deixando
de reconhecer parte do crédito no valor de R$ 7.424,82. Segundo o acórdão recorrido não há nos
autos a comprovação da retenção deste valor, situação que leva a não procedência da manifestação
de inconformidade nesta parte.
Pois bem, analisando as razões recursais entendo manutenção da decisão recorrida.
Segundo a Recorrente o crédito em questão é decorrente da retenção de IR no
levantamento de rendimentos apurados em depósitos vinculados a ação trabalhista, tendo os
valores sido oferecidos a tributação conforme comprova o “documento 03” juntado com a
Manifestação de Inconformidade (fls. 49).
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.551 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997670/2011-99
4
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
O Contribuinte poderia em sede de Recurso Voluntário ter apresentado documentos
que comprovassem seu direito, entretanto limitou-se apontar as provas já juntadas e as quais foram
analisadas pela decisão Recorrida, que assim se manifestou:
Para comprovação das retenções realizadas pelo Banco do Brasil, o interessado
junta comprovantes de movimentação das contas de depósitos judiciais vinculadas
ao TRT-SP de fls. 64/73 que somam retenções no valor de R$ 13.603,27 sob o código
3426. Ocorre que deste montante, apenas R$ 6.178,45 restam claramente
comprovados como retidos a título de IR por meio de comprovantes de liquidação
de depósito judicial (fls. 64, 67, 68, 69, 71, 72 ,73). Para o valor de R$ 7.424,82 (fl.
63) a documentação apresentada não permite afirmar que houve a efetiva
retenção ou o respectivo recolhimento do valor. Também não há informação deste
valor em Dirf.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. A retenção realizada por ItaúCard S.A. (CNPJ: 17.192.451/0001-
70) no valor de R$ 600.375,19 foi localizada nos sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil, tendo sido informada em Dirf pela fonte pagadora.
Com relação às retenções da Nossa Caixa, a interessada anexa às fls. 76-83,
comprovantes de retenção de IRPJ na fonte e recolhimento de valores em
levantamento de alvarás judiciais na Justiça do Estado de São Paulo.
Com fundamento no art. 157, inciso I, da Constituição Federal, e na Nota SRF/CST
no 63/89, o imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos
pela Fazenda do Estado de São Paulo, em face de sentença judicial, deve ser
recolhido em favor do Governo do Estado de São Paulo, mediante Guia de
Arrecadação Estadual - GARE, sem trânsito pelos cofres da União.
Desse modo, comprovado o pagamento total de R$ 18.458,52, o contribuinte não
pode ser prejudicado em seu direito de trazer à composição do saldo negativo tal
valor que, por ordem judicial, foi recolhido, conforme já dito, aos cofres do Estado
de São Paulo, devendo ser restabelecido o respectivo crédito.
Ora, o documento de fls. 63 se trata de mero “extrato de processo”, e melhor sorte
não se tem com os documentos de fls. 59/60 por se tratar de documentos internos. No mais, o
“Documento 03” citado pelo Contribuinte (fls. 40 e seguintes – Ficha 17 DIPJ) também não presta
para comprovação do oferecimento do rendimento à tributação, assim como também não faz prova
o “Documento 09” (fls. 107 e seguintes – Ficha 12A DIPJ). Portanto, não há como se reconhecer o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.551 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997670/2011-99
5
direito creditório pleiteado decorrente da retenção do IR declarado no PER/DCOMP em análise, pois
não houve a comprovação por meio de provas documentais hábeis.
A partir da fundamentação da decisão recorrida o Contribuinte poderia ter trazido
mais informações e documentos para demonstrar seu direito, inclusive com a individualização dos
valores oferecidos à tributação, entretanto nada foi acrescentado ao Recurso Voluntário. Destaca-
se que, no geral, as provas do direito da recorrente estão relacionadas com informações e
documentos “particulares” (contratos, notas fiscais, extratos bancários) o que torna ineficaz
qualquer medida de conversão do processo em diligência. A verificação possível por parte da
autoridade fiscal sobre a liquidez e certeza do crédito já foi realizada quando da análise da decisão
recorrida.

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 302
DF CARF MF
Original